Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-20.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADO E SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 787 DO CÓDIGO CIVIL. CONDICIONANTE DE PAGAMENTO PELO SEGURADO. INSOLVÊNCIA DA SEGURADORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização por acidente de trânsito, na qual o primeiro e o segundo réu interpuseram recursos inominados contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus a pagar aos autores a quantia de R$ 9.711,00 (nove mil setecentos e onze reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Os autores argumentam na inicial que tiveram o veículo abalroado na parte traseira pelo veículo conduzido pelo primeiro réu e de propriedade da segunda ré. Pleiteiam indenização por danos materiais.
3. Nas suas razões recursais, os réus afirmam que a responsabilidade é integral da seguradora e que sua responsabilidade é apenas subsidiária. Afirma que sua apólice cobre até R$ 30.000,00, enquanto o valor da condenação para indenização por danos materiais foi de R$ 9.711,00. Contrarrazões apresentadas.
4. A questão recursal diz respeito unicamente à responsabilidade da seguradora frente ao sinistro causado por seus beneficiários.
5. Dispõe o art. 787 do Código Civil que, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Já o § 4o, deste mesmo artigo, afirma que subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente.
6. Portanto, diante da condicionante prevista no § 4o do artigo 787 do Código Civil, a responsabilidade de segurado em face de seguradora em decorrência de acidente de veículo em desfavor de terceiros é subsidiária. Não há que falar em responsabilidade solidária, já que o dispositivo legal informa que o segurado somente terá responsabilidade em caso de insolvência do segurador.
7. Precedentes: “A condutora/proprietária não pode se eximir da obrigação de reparar os danos que sua conduta causou, embora tenha assumido a culpa pela colisão e acionado a Seguradora, já que subsistirá a responsabilidade do segurado em caso de eventual insolvência da seguradora, conforme prescrito pelo artigo 787,§4o, do CC. (Acórdão 950253, 20130710360309APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 30/6/2016. Pág.: 199/208)”.
8. Da litigância de má-fé da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões: A litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do que estabelece o art. 80 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada má-fé dos réus. A apresentação de recurso e a existência de fatos controvertidos não caracterizam litigância de má-fé, principalmente diante do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade principal da seguradora ré e a responsabilidade subsidiária dos réus recorrentes, mantendo a sentença em seus demais termos.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.